Tribunal: TJBA
Processo: 8005646-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005646-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AILTON MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, ARGILEU SOARES NETO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ARGILEU SOARES NETO, YURI TAINAN SANTOS ROZARIO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de obrigação de fazer c/ indenização por danos morais.
Plano de saúde.
Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para “determinar a autorização e custeio pela ré do procedimento de cateterismo prescrito pelo médico assistente, nos termos dos relatórios médicos que acompanham a inicial, além de promover a cobertura das despesas com o atendimento descrito nestes autos; b) condenar o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral, a qual arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.” Mérito. Na origem, demonstrou o segurado que sofreu de “infarto agudo do miocárdio com supra ST Antero Septal.” Ressaltou também que, ao requerer ao plano de saúde por ele contratado, esse mantido pelo ora recorrente, a cobertura do tratamento foi negada, o que motivou o ajuizamento da presente demanda, por ausência de carência contratual. In casu, evidencia-se que a adesão ao plano ocorreu em 09/09/2022, de acordo com o cartão de plano, e a internação e solicitação do cateterismo ocorreu em 16 de janeiro de 2023, cerca de 4 meses após a adesão ao plano. No caso em tela, embora evidenciado o prazo contratual de carência quanto a internamento e procedimentos cirúrgicos, cabe consignar que o art. 12 da Lei nº 9.656/1998 prescreve que nos atendimentos de urgência/emergência o prazo máximo de carência que pode ser exigido pelas operadoras de plano de saúde é de 24 (vinte e quatro) hora. O relatório médico do atendimento realizado no próprio Hospital Teresa de Lisieux, integrante do grupo econômico Hapvida, indica, de forma clara, a delicada situação da saúde do paciente e a necessidade, em via de emergência de realização do Cateterismo conforme trecho da avaliação do médico especialista. Certo que, constando laudo médico que atesta a necessidade da internação da paciente em situação de urgência/emergência, afasta-se o prazo de carência contratual apontado pela apelante. Não resta dúvida, no caso em exame, que um segurado ao ser surpreendido, em situação de emergência, com a negativa da operadora de plano de saúde, suportou danos decorrentes da conduta lesiva da apelante, principalmente, diante do risco de agravamento do quadro clínico. Danos Morais mantidos em R$ 10.000,00. Honorários majorados e ônus mantido. Apelações improvidas.